Tribunal: TJBA
Processo: 8044906-55.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8044906-55.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DANIELLE DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE, FABIANA VANZELI FERREIRA MIRANDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ERRO GROSSEIRO. TEMA 485 DO STF. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Fundação Getúlio Vargas contra acórdão que concedeu segurança para anular questão nº 07 da prova objetiva do concurso público para agente de tributos do Estado da Bahia.

A embargante alega omissão, contradição e erro material, sustentando violação ao Tema 485 do STF (RE 632.853/CE) e aos princípios da separação dos poderes, isonomia e segurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material).

Saber se houve correta aplicação do Tema 485 do STF sobre os limites da intervenção judicial em concursos públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente o Tema 485 do STF, reconhecendo que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, exceto nas hipóteses de ilegalidade ou erro grosseiro.

Não houve substituição da banca examinadora, mas limitação à correção de erro objetivo que se enquadra na exceção prevista na jurisprudência do STF.

Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, caracterizando-se mero inconformismo com a solução adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, caput, e 37, caput e II; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE, Tema 485 de Repercussão Geral,
TJ-BA, EDCiv nº 8103495-37.2022.8.05.0001.1, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, SCDP, j. 19/06/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044906-55.2022.8.05.0000
, em que figuram
como embargante
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
e como embargada
DANIELLE DE SOUZA OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
rejeitar
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça